Tribunal: TJSP
Processo: 1115673-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Remoção de anúncios na conta mantida pela autora na plataforma "Amazon", a pretexto de violação da "Política Antifalsificaçãoes" e da "Política de Propriedade Intelectual". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Correquerida Amazon que atua como prestadora de

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Remoção de anúncios na conta mantida pela autora na plataforma "Amazon", a pretexto de violação da "Política Antifalsificaçãoes" e da "Política de Propriedade Intelectual". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Correquerida Amazon que atua como prestadora de serviço de disponibilização de plataforma virtual para anúncio de produtos e serviços ofertados por terceiros, sem qualquer intervenção na entrega do produto ou na prestação do serviço anunciado pelo usuário no seu "site", não se caracterizando como intermediadora do negócio anunciado tampouco como fornecedora do produto ou serviço envolvido no negócio. Prova documental reveladora de que houve violação, por parte da autora, da "Política de Propriedade Intelectual da Amazon". Circunstância que autorizava a remoção dos anúncios. Ausência de conduta ilícita ou de abuso de direito por parte das rés, hábil a causar prejuízo material ou moral indenizável à autora. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*